Tribunal: TJES
Processo: 5002296-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002296-09.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CÉLIO EGÍDIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em virtude do pagamento administrativo da dívida tributária, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude da ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mas antes de perfectibilizada a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 4. O pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa configura verdadeiro reconhecimento do pedido pelo contribuinte, o qual, por sua inércia prévia, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário. 5. Por força do princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, fixados em dez por cento sobre o valor do proveito econômico, ainda que a quitação administrativa tenha ocorrido antes da angularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 10, 827 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 134; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 035140239274, Rel. Substituto Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002296-09.2018.8.08.0024

APELANTE
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CÉLIO EGÍDIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC, deixando de condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, (ID 18622814), sustenta o recorrente em síntese que: (i) os honorários provisórios fixados no despacho inicial integram o valor da execução, vedando a extinção sem o seu pagamento prévio, na forma do art. 827 do CPC; (ii) a inércia da executada gerou a necessidade de buscar a satisfação do crédito judicialmente; (iii) o pagamento administrativo após o ajuizamento configura reconhecimento do pedido, não eximindo o devedor da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade delineado no art. 85, § 10, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a parte apelada deve responder por tal ônus.

O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (Apelação Cível, 035140239274, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre o mesmo a condenação na verba honorária.

Todavia, veja-se, a aplicação do princípio da causalidade decorre da extinção do feito executivo quanto ao débito principal, não sendo devidos os honorários de forma automática, até porque pendente a sua fixação.

Passando à condenação na referida verba, considerando que a sentença se deu pela satisfação da obrigação, por certo que a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico.

Assim, de rigor a aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, e, consoante os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, cabendo o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do pagamento realizado).

Não se tratando de valor ínfimo (R$ 3.445,54, conforme exordial de ID 18622797), a sua fixação deve ocorrer em 10% do valor exequendo, por se tratar do efetivo proveito econômico, em atenção à baixa complexidade do feito e ao número de atos praticados no processo.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, apenas para reformar o capítulo da sentença no tocante à verba honorária, estabelecendo tal condenação nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.